Tribunal: TJES
Processo: 5016799-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DOS CONTRATOS.
PREVISÃO DE COBRANÇA DA TARIFA NO CONTRATO
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

1
)
Quando o contrato bancário verse sobre pacote de serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço contratado pela empresa recorrida objetiva fomentar e incrementar a atividade produtiva, não é possível considerá-la como destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do artigo 2º do CDC.

2
)
Segundo a jurisprudência do STJ, as tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário.

3
)
Hipótese em que houve expressa previsão de cobrança da tarifa denominada “Tarifa Depósito Saque e Pague”, no contrato de adesão, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário.

3
)
Recurso
p
rovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016799-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTO POSTO PORTO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. VALIDADE DOS CONTRATOS.
PREVISÃO DE COBRANÇA DA TARIFA NO CONTRATO
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

1
)
Quando o contrato bancário verse pacote de serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço contratado pela empresa recorrida objetiva fomentar e incrementar a atividade produtiva, não é possível considerá-la como destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do artigo 2º do CDC.

2
)
Segundo a jurisprudência do STJ, as tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário.

3
)
Hipótese em que houve expressa previsão de cobrança da tarifa denominada “Tarifa Depósito Saque e Pague”, no contrato de adesão, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço bancário.

3
)
Recurso
p
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia no apelo diz respeito à legalidade da cobrança da tarifa bancária denominada “Tarifa Depósito Saque e Pague”.

Como cediço, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os bancos, como prestadores de serviços contemplados no §2° do art. 3º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, matéria a qual consta do verbete sumular nº 297, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A hipótese, porém, versa pacote de serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço contratado pela empresa recorrida objetivou fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-la, por isso, como destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do artigo 2º do CDC, consoante pacífica jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line.3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art. 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista.4. Nada obstante,
a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.
5.
Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade
.6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.7. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art. 105, III, da CF.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2020811 SP 2022/0091024-9, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

A par disso, vale salientar que a Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetária, Bancárias e Creditícias, estabelece como competência do Conselho Monetário Nacional “
l
imitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil (...)
”, (inciso IX do artigo 4º).

Sob esse prisma, as tarifas bancárias são regulamentadas pela Resolução CMN nº 3.919/2010, a qual estabelece, por meio do artigo 1º, que “
a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser examinada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4º, IX, e 9º). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, que manteve o sentido do regramento anterior (Resolução CMN nº 3.518/2007), na parte que impedia a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A limitação estabelecida tanto na Resolução CMN nº 3.518/2007 quanto na Resolução CMN nº 3.919/2010 somente se aplica às pessoas naturais.
As tarifas relativas a serviços prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas, podendo ser livremente cobradas pelas instituições financeiras, desde que contratualmente previstas ou previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço pelo cliente ou usuário.
5. Hipótese em que a instituição financeira demandada não demonstrou a existência de prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, decorrendo daí a sua ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1522730 PR 2015/0065413-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020)

Na hipótese dos autos, observa-se que no contrato de adesão firmado entre as partes (Id 7255839) consta que
“[o]
CORRENTISTA fica ciente (s) de que
estará (ão) sujeito (s) ao pagamento de tarifas pelo serviço (s) que lhe forem prestados pelo BANESTES, em conformidade com a legislação em vigor e de acordo com a Tabela de Tarifas e Comissões Bancárias, a Tabela de Cesta Multivantagens e a Tabela de Pacotes Padronizados de Serviços Prioritários
, afixadas nos pontos de atendimento do BANESTES, de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.”

Por sua vez, na tabela referenciada há previsão expressa de cobrança da “Tarifa Depósito Saque e Pague” no item 2.4.2 (Id 7255865), como subsegue:

Sendo assim, merece prosperar a tese recursal, porquanto existente previsão contratual a legitimar a cobrança dessa tarifa, não havendo que se falar em cobrança indevida, quão menos em dano passível de indenização.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para
reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)